Tribunal: TJSP
Processo: 1006985-87.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere (sequelas decorrentes da fratura do antebraço esquerdo) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso do autor improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – Tese definida no Recurso Especial Repetitivo no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Observância das disposições

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere (sequelas decorrentes da fratura do antebraço esquerdo) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso do autor improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – Tese definida no Recurso Especial Repetitivo no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Observância das disposições pertinentes do art. 95 do CPC – Recurso do INSS provido.